Tribunal: TJDFT
Processo: 0724326-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0724326-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO NOVITA AGRAVADO: IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS, ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NOVITÁ contra a decisão proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (0039676-11.2013.8.07.0007) em ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante contra IRAM DE JESUS ALVES VIEGAS e ADRIANA FALCOMER PONTES VIEGAS. Preparo devidamente recolhido (ID. 37562017). É o breve relatório. Decido. Impende ao relator do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC/2015, não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O presente recurso não merece ser admitido porque foi oposto embargos de declaração em face da decisão agravada (ID. 130410338) e o referido embargo ainda está pendente de julgamento, aguardando a manifestação dos executados e da credora hipotecária diante dos possíveis efeitos modificativos (ID. 130881582). Assim, considerando que pelo princípio da singularidade, também chamado de princípio da unirrecorribilidade ou da unicidade, para cada ato judicial recorrível há um só recurso admitido pelo ordenamento jurídico[1], deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude do não cabimento do recurso interposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, III, 1.015, caput e incisos I a XIII e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se. Comunique-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2022 15:02:31. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2016. Versão on line